Tribunal: TJSP
Processo: 2272672-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TEMA 862, STJ. Termo inicial do benefício de auxílio-acidente. Suspensão do julgamento até decisão pelo Superior Tribunal de Justiça. Admissibilidade. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272672-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante CICERO
OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de
instrumento interposto, mantendo-se a decisão agravada. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2272672-27.2019.8.26.0000
Agravante: Cicero Oliveira da Silva
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Limeira - 4a Vara Cível
Juiz(a): Dr.(a) Marcelo Ielo Amaro
Voto no 13557
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TEMA 862, STJ. Termo inicial do benefício de auxílio-
acidente. Suspensão do julgamento até decisão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Admissibilidade. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte
autora contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz Dr. Marcelo Ielo Amaro, cujo
teor determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 862, pelo
Superior Tribunal de Justiça (fl. 148 autos principais).
Pretende o agravante, por meio de sua advogada Dra.
Janaina Baptista Tente, a reforma da decisão, com o prosseguimento do feito e
prolação da sentença, sendo que somente no caso de surgimento da controvérsia
sobre o marco inicial do pagamento do benefício poderá ou não haver suspensão
do feito (fls. 01/09).
Recurso que prescinde, para julgamento, das providências do
artigo 1.019 e incisos do Código de Processo Civil.
RELATADOS, passo a decidir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
A irresignação não prospera.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor em face do
INSS, buscando o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-
doença anterior, em 2014.
Realizada
perícia
médica,
foi
constatada
“redução
acentuada da produtividade, necessitando maiores esforços e adaptação à
atividade de auxiliar de jardineiro, por haver disfunção de mão esquerda
causada por lesão adquirida em acidente do trabalho” (fl. 106
autos
principais).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-
doença acidentário, no período compreendido entre 06/02/2014 a 03/05/2014
(NB 91/605.080.946-5) (fl. 20 autos principais).
Assim, no caso em tela, de inteira aplicação a questão tratada
pelo Tema 862 do C. Superior Tribunal de Justiça (“Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts.
23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) e, considerando-se a afetação dos Recursos
Especiais 1.729/.555/SP e 1.786.736/SP, deve-se respeitar o que vier a ser
decidido quanto ao termo inicial.
Por tal razão, de rigor a manutenção da r. decisão, com a
suspensão do processo até decisão da matéria, o que não impede a apreciação,
pelo Juízo de origem, de eventuais medidas consideradas urgentes.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
interposto, mantendo-se a decisão agravada.
CARLOS MONNERAT
Relator